Tribunal: TJDFT
Processo: 0700930-73.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700930-73.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA FERNANDES PLACIDO AGRAVADO: JANAINA PEREIRA DECISÃO Trata-se de novo Agravo de Instrumento manejado por MARIA DE FÁTIMA FERNANDES PLACIDO, insurgindo-se contra a mesma providência processual de penhora de 30% da sua remuneração até o pagamento integral da dívida, para satisfação do crédito perseguido no processo, desta vez alegando ter ingressado com pedido de Insolvência Civil. Causa espanto a recalcitrância de nova interposição de recurso sobre a mesma matéria sobre a qual já se operou a coisa julgada. Como se disse, a agravante manejou o Agravo de Instrumento n. 0700372-38.2019.8.07.9000, cujo acórdão, em seu desfavor, transitou em julgado em 17/07/2019. Interpôs Mandado de Segurança n. 0715400-80.2019.8.07.0000, manifestamente inadmissível. Desde então, vem a agravante interpondo sucessivos agravos no intuito de deter o cumprimento do acórdão. Recentemente, interpôs novo agravo sob o n. 0700079-34.2020.8.07.9000, no qual proferi decisão, em 18/06/2020, para não conhecer do recurso, porque se utilizava dos mesmos argumentos já alinhavados nos recursos anteriores em manifesto desacatamento do entendimento já consolidado, e, haja vista a obstinação infundada, condenei-a ao pagamento de multa no valor de 5% (cinco por cento) do valor corrigido da causa e demais sanções. Todavia, mantém-se relutante em sua pertinácia, e mais uma vez ingressa com o presente Agravo sob os mesmos fundamentos, na esperança, talvez, de que o feito seja erroneamente distribuído a um juiz que lhe conceda entendimento favorável, com o que não se pode tolerar. Repisa-se que, no presente caso, o crédito perseguido, de R$ 28.256,19 (vinte e oito mil, duzentos e cinquenta e seis reais e dezenove centavos), originou-se de acordo homologado em sentença judicial transitada em julgado, no qual a ré não quitou espontaneamente. As pesquisas BACEN JUD e RENAJUD restaram infrutíferas, e no feito, não há qualquer comprovação do comprometimento à subsistência mínima da parte agravante com a medida adotada, considerando os proventos recebidos mensalmente, que ultrapassam a cifra de R$10,000,00 (dez mil reais). Pretende a agravante beneficiar-se de sua própria torpeza, propondo inúmeros recursos perante o judiciário para obstar a penhora de sua remuneração, e assim inadimplir a condenação imposta, cujo acordo foi homologado há mais de 6 anos, assumido livremente naquela ocasião, e que não foi cumprido. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo, por ser inadmissível, com fulcro no artigo 10, inciso V do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução no 11 de 15/03/2016 do TJDFT), e majoro a condenação em litigância de má fé em mais 5%, porque a condenação proferida nos autos 0700079-34.2020.8.07.9000 mostrou-se insuficiente para deter sua obstinação. Oficie-se ao Juízo da causa, com urgência. Brasília/DF, 25 de junho de 2020. FABRICIO FONTOURA BEZERRA Juiz de Direito